Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007067-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.287.042/0001-79 (AGRAVADO), PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 07.380.782/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica a existência de contradição interna no acórdão embargado quando a fundamentação se apresenta de forma clara, coerente e compatível com os elementos constantes nos autos, especialmente quanto à ausência dos documentos exigidos pelo art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97 para a realização de leilão extrajudicial.

A discordância da parte embargante em relação ao entendimento adotado pelo órgão julgador não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida.

A decisão colegiada enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, inexistindo omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, tampouco sendo exigível prequestionamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007067-45.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO

EMBARGADA:

ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, com fundamento no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no. 1007067-45.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, tombada sob o no. 1000255-05.2025.8.11.0091, oriunda da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Na origem, a ação foi proposta pela ora embargada, ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA – EPP, objetivando a concessão de tutela de urgência para impedir a realização de leilão extrajudicial designado, em virtude de eventual nulidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária referente ao imóvel objeto das cédulas de crédito bancário no. C11035227-7 e no. C41030787-0, garantidas por alienação fiduciária registrada sob o R-10 da matrícula no 3470, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

A decisão agravada, proferida em sede liminar, deferiu o pedido para suspender o referido leilão. Inconformada, a instituição financeira agravante interpôs agravo de instrumento, que foi conhecido, porém desprovido, por unanimidade, nos termos do acórdão publicado sob Id. 287815373.

A Turma Julgadora fundamentou sua decisão na ausência de elementos indispensáveis à higidez do procedimento extrajudicial de leilão, destacando a não apresentação de planilha discriminada do débito, laudo de avaliação atualizado do imóvel e outros documentos necessários à purgação da mora, conforme previsto no art. 26, §1o, da Lei no. 9.514/97.

A parte ora embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição, uma vez que, conforme os documentos constantes dos autos, tais exigências teriam sido regularmente atendidas, de modo que a decisão colegiada teria desconsiderado provas suficientes que afastariam as irregularidades apontadas. Pede, assim, o acolhimento destes aclaratórios, com efeitos modificativos (Id. 290515354).

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 26, §1o, DA LEI No 9.514/97 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária não respeitou o disposto no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, especialmente quanto à ausência de planilha discriminada de débitos, laudo de avaliação atualizada e documentos aptos à purgação da mora, impõe-se a suspensão do leilão extrajudicial.”

Pois bem.

De início, impende registrar que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso vertente, a embargante alega contradição interna na decisão colegiada, sustentando que os documentos apresentados comprovariam a regularidade do procedimento extrajudicial, de modo que o acórdão teria se fundamentado equivocadamente na ausência de tais elementos.

Contudo, da análise detida dos autos e da íntegra do v. acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer contradição a ser sanada. O voto condutor enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes, afirmando expressamente que, diante da ausência de documentos essenciais — como planilha discriminada de débitos e laudo de avaliação atualizados —, não estariam presentes os requisitos exigidos pelo art. 26, §1o, da Lei no. 9.514/97.

A alegação de que os documentos constam nos autos representa, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida, pretensão essa incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Ressalte-se que não se identifica contradição lógica ou interna no julgado, tampouco omissão ou obscuridade, pois a decisão está devidamente motivada, com base em análise circunstanciada dos elementos disponíveis nos autos.

É assente na jurisprudência pátria que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida, devendo ater-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Não se constata também a existência de erro material a justificar a modificação do julgado. A fundamentação do acórdão é clara ao apontar que a ausência dos documentos exigidos compromete a validade do leilão extrajudicial, e, por conseguinte, impõe a manutenção da medida de suspensão até que se comprove o cumprimento das exigências legais.

Quanto à pretensão de prequestionamento, impende destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada sob o aspecto jurídico adequado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há como acolher os presentes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

Advirto que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025